Tribunal: STF
Processo: HC 245076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA: PERICULOSIDADE DOS AGENTES E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.8.2024, por Fernanda Dutra Paiva e Marco Aurélio Veloso Pinto, advogados, em benefício de Fábio Ribeiro de Assis e Flaviano Ribeiro de Assis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o agravo regimental nos embargos de declaração, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 189.414/MG.



O caso



    2. Os pacientes, conhecidos como “Gêmeos de São Francisco”, foram presos preventivamente pela prática de homicídio duplamente qualificado, juntamente com a também corré Mayara Almeida de Sá Silva, por terem, “por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, atentaram contra a vida de Arley Vaz da Silva, efetuando contra ele disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico de fls.88/97, que foram a causa eficiente de sua morte” 
(doc. 5).



    Tem-se na decisão pela qual decretada a prisão preventiva:



    “(...) segundo apurado, MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA, esposa da vítima Arley Vaz da Silva, mantinha, há algum tempo, relacionamento paralelo com o agente FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS. 



    Informa que, com o auxílio de FÁBIO RIBEIRO DE ASSIS, o casal FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS e MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA decidiu pela eliminação da vida de Arley Vaz da Silva, como forma de colocarem termo àquele estado de vida amoroso dúplice. 



    Destaca que, na data acima mencionada, já acordada com os demais agentes, MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA, mediante dissimulação, atraiu ARLEY VAZ DA SILVA para o local dos fatos, por meio de contato telefônico, pedindo-o que a buscasse em um salão de beleza. Expõe que, enquanto isso, os agentes FÁBIO RIBEIRO DE ASSIS e FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS, fazendo uso de uma motocicleta, acompanharam o percurso da vítima e aguardaram, nas imediações do local, a sua chegada ao destino. 



    Narra que, tão logo Arley Vaz da Silva tenha estacionado seu veículo na porta do salão de beleza, à espera de MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA, a motocicleta vermelha, ocupada por FÁBIO RIBEIRO DE ASSIS e por FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS, foi estacionada imediatamente atrás do automóvel da vítima. 



    Destaca que, ato contínuo, o passageiro da motocicleta aproximou-se de Arley Vaz da Silva, exigiu que a vítima saísse do veículo, se posicionasse de costas e ajoelhasse ao chão, momento em que o condutor se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que, imediatamente, caiu ao solo. 



    Salienta que o crime foi praticado por motivo fútil, já que os agentes decidiram eliminar a vida de Arley Vaz da Silva para assegurar a exclusividade do relacionamento amoroso mantido entre FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS e MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA. 



    Acrescenta que, o delito de homicídio foi praticado, ainda, mediante recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, a saber, dissimulação, surpresa e desproporcionalidade numérica dos agressores, eis que a vítima foi atraída por MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA para o local em que recebeu um ataque-surpresa dos irmãos FÁBIO RIBEIRO DE ASSIS e por FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS, tudo de forma a impedir qualquer possibilidade de reação defensiva de Arley” (doc. 5).



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “’HABEAS CORPUS’ – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E EMBOSCADA – PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Para decretação da prisão preventiva devem ser observadas as circunstâncias descritas nos artigos 312 e 313 do CPP. 2. Em virtude da comprovação da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente no que se refere à violência empregada pelos agentes, a manutenção da prisão cautelar é a medida que se recomenda. 3. Ordem denegada” (doc. 6).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus 
n. 191.682/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, negado provimento ao recurso, nos termos seguintes?



    “(...)



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto prisional restou assim fundamentado (fls. 670-672): 



    (...)



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação idônea evidenciada na periculosidade dos recorrentes e no modus operandi empregado na ação delitiva, destacando-se que ‘forçoso reconhecer que a periculosidade social dos denunciados resta demonstrada não apenas pelo modus operandi com que, em tese, praticado o delito – por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima’. 



    Também restou justificada a prisão preventiva com base na reiteração delitiva dos recorrentes, uma vez que ‘os denunciados FÁBIO e FLAVIANO possuem histórico que indica renitência criminosa na prática de crimes, sendo eles, conforme documentação anexada aos autos, com destaque para os relatórios circunstanciados de investigação, agentes temidos e de alta periculosidade na cidade de Sete Lagoas e, mormente, no bairro São Francisco, onde são tidos por 'Gêmeos do São Francisco'’ (fl. 671). 



    ‘A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo’ (AgRg no RHC n. 161.527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). No mesmo sentido: (...)



    Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    Relativamente à alegada ausência de contemporaneidade, ao que tudo indica, não houve manifestação por parte do Tribunal de Justiça, o que impede a análise da questão por este Tribunal por supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 6).



    A decisão foi confirmada em embargos declaratórios, decididos monocraticamente, e mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. No caso, o decreto de prisão preventiva possui fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta do delito, evidenciada na periculosidade dos recorrentes e no modus operandi empregado na ação delitiva. 2. É firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’ (AgRg no HC 582.326/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 3. Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 4. ‘O exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade.’ (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 6. Agravo regimental desprovido” (doc. 8).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando que seria genérica e estariam ausentes os seus pressupostos legais. 



    Alega não haver contemporaneidade da prisão, sustentando que, “no caso em apreço, em 27/09/2023, a r. Magistrada primeva decretou a prisão preventiva dos Pacientes, baseada na representação realizada pela r. Autoridade Policial em 29/08/2023, [contudo], os fatos em apuração ocorreram em 22 de outubro de 2022, ou seja, há quase 2 (dois) ano atrás, e não existem informações/provas contemporâneas do envolvimento dos Pacientes com o aludido fato”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo exposto, requer que seja concedida a liminar para revogar as prisões dos Pacientes, diante da ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, conforme amplamente demonstrado no presente writ, ou mesmo, lhes seja revogada a preventiva, diante da ausência de elementos concretos apontados na decisão que sustentem os requisitos descritos no artigo 312, do CPP, frente à fundamentação genérica. (...)



    Por derradeiro e após as cautelas de praxe, seja ao final 
julgado procedente o presente pedido confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se a cessação do constrangimento ilegal impingido aos Pacientes, concedendo-se aos Pacientes o direito de responder a todos os termos da ação penal em liberdade”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os pacientes, conhecidos como “Gêmeos de São Francisco”, foram presos preventivamente por homicídio duplamente qualificado, sendo que também respondem por outros delitos idênticos, praticados antes e depois daquele em que denunciados na ação penal objeto da presente impetração.



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi dos acusados, além do risco concreto de reiteração delitiva, considerado o histórico de anotações criminais dos acusados. Tem-se no decreto impugnado:



    “(...) há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos três denunciados, conforme se extrai do boletim de ocorrências de ID 9995326257 – pág.4/9; do auto de apreensão de ID9995326257 – pág.10; do Relatório Técnico da Polícia Militar, de ID 9995326257 – pág.27/30; do Relatório Circunstanciado de Investigações, de ID 9995326257 – pág.44/56; do laudo de necropsia de ID9995326259 – pág.46/54 e ID 9995326260 – pág.1/2; do laudo de levantamento em local com suspeita deter ocorrido crime contra a vida, de ID 9995326260 – pág.3/9; relatório de quebra de sigilo telefônico – ID 9995326260 – pág.41/47; relatório circunstanciado de investigações – ID 9995508656 – pág.14/46, ID9995508657 – pág.1/58, ID 9995508658 – pág.1/10, coadjuvados com os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, também restou evidenciado. Isso porque, em juízo preliminar que é próprio das medidas de urgência, verifica-se que FÁBIO RIBEIRO DE ASSIS e FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS praticaram, em tese, novo delito de homicídio, na data de 08/02/2023, após os fatos objetos do presente processo, valendo-se do mesmo modus operandi e mesma motivação – qual seja, relacionamentos amorosos paralelos supostamente mantidos pelos agentes com as amásias ou companheiras das vítimas – que, a princípio, permearam o delito de homicídio narrado acima, que vitimou Arley Vaz da Silva. 



    Em virtude desse outro delito, repita-se, posterior ao ora em análise, os ora denunciados FÁBIO e FLAVIANO, conhecidos como os ‘Gêmeos do São Francisco’, figuram como réus nos autos de nº 0002723-73.2023.8.13.0672, estando ambos recolhidos em unidade prisional naquele processo. 



    Corroborando a predisposição, a priori, de FÁBIO e FLAVIANO para a prática de delitos contra a vida, tem-se, também, que eles respondem a outro homicídio consumado supostamente cometido em 22/03/2016, tendo como principal motivação disputa relacionada ao tráfico ilícito de drogas, fatos que são objetos do processo de nº 0209710-88.2016.8.13.0672. No que se refere a denunciada MAYARA ALMEIDA DE SÁ SILVA, os elementos até então colhidos no caderno investigativo que subsidiou a denúncia ofertada no presente feito, indica que ela esteve envolvida na morte de seu próprio companheiro, havendo indícios de que MAYARA casada com a vítima Arley, mantinha relações extraconjugais com o denunciado FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS, e, mesmo após a prisão deste, continuou mantendo contato telefônico com seu amásio no presídio (conforme apontam as conversas obtidas através da quebra de sigilo telefônico autorizada pelo Juízo). 



    Nessa toada, segundo os Relatórios Circunstanciados de Investigação de ID’s 999532657 – pág.44/56, e ID 9995508656 – pág.14/46, ID 9995508657 – pág.1/58 e ID 9995508658 – pág.1/10, por meio da referida medida cautelar de quebra de sigilo de dados, constatou-se, em análise perfunctória, que FLAVIANO RIBEIRO DE ASSIS, do interior do presídio no qual se encontra, por meio do aplicativo WhatsApp, 
utilizando-se do codinome ‘Bia’, passou várias orientações a MAYARA ALMEIDA DESÁ SILVA, a fim de que esta, apresentasse à Polícia Civil nova e, a priori, falsa versão dos fatos, para embaraçá-los e ocultar a verdade, desviando o foco da investigação do homicídio de Arley dos ‘Gêmeos do São Francisco’. Assim o fazendo, MAYARA, ao que parece, passou a propagar a ‘estória’ a amigos e parentes, atribuindo a pessoa de ‘Diogo’, vulgo ‘Dioguinho’, a autoria do crime que vitimou seu marido, como artifício para a tentativa de exonerar a responsabilidade dos denunciados FÁBIO e FLAVIANO. 



    Nessa toada, forçoso reconhecer que a periculosidade social dos denunciados resta demonstrada não apenas pelo modus operandi com que, em tese, praticado o delito – por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima – mas, também, e principalmente, pelo embaraçado que eles causaram às investigações, sendo certo que, soltos, afetarão o regular curso da instrução criminal, podendo, até, mesmo, diante do histórico (em tese) de agressividade já ressaltado, intimidar testemunhas. 



    Assim, evidenciada a imprescindibilidade da prisão preventiva para a conveniência da instrução criminal, a fim de presar pelo regular desenvolvimento do processo e exercício dos direitos a ele inerentes (contraditório e ampla defesa), sem abusos. 



    Não bastasse, os denunciados FÁBIO e FLAVIANO possuem histórico que indica renitência criminosa na prática de crimes, sendo eles, conforme documentação anexada aos autos, com destaque para os relatórios circunstanciados de investigação, agentes temidos e de alta periculosidade na cidade de Sete Lagoas e, mormente, no bairro São Francisco, onde são tidos por ‘Gêmeos do São Francisco’. 



    Destarte, a prisão preventiva revela-se imprescindível, também, à garantia da ordem pública e proteção da coletividade” (doc. 5). 



    9. A custódia cautelar dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    10. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia cautelar, que as instâncias ordinárias não se manifestaram sobre o tema, sendo vedado exame per saltum da questão a fim de evitar-se incabível supressão de instâncias. 



    Não se comprova, no caso, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício. Demonstrou-se, na espécie, risco concreto e atual à ordem pública, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da prisão preventiva. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUSATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato 
de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA AFASTAMENTO COVID-19 INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    11. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC 
n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora